Tribunal: TJDFT
Processo: 0746505-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PCC. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS NO CASO.
1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame.
2. Os demais argumentos apresentados pela Impetrante, nessa sede, como fundamento para o trancamento da ação penal, somente poderão ser analisados após a regular instrução processual, porque guardam relação com o mérito da ação penal.
3. Ordem denegada.